Tribunal: TJBA
Processo: 8001274-50.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001274-50.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: LUCIANA GOMES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA, MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE. PRODUTOS COM DEFEITO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1
.
Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA (AOC) contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Jaguaquara que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
LUCIANA GOMES OLIVEIRA
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés, solidariamente, a pagar, às autoras, uma indenização por danos materiais, outra por danos morais e à devolução do bem com defeito, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em analisar o acerto ou acerto da sentença recorrida em condenar as rés ao pagamento de uma indenização por danos materiais, outra por danos morais e à devolução do produto defeituoso adquirido pela acionante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
In casu
, a apelante demonstrou, em sua peça recursal, os motivos do alegado desacerto da sentença recorrida, de onde se conclui que não houve inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Preliminar rejeitada.

4.
A
o caso concreto se aplica o Código de Proteção e Defesa do Consumidor - CDC
, pois a apelante se caracteriza como fornecedora de serviços e a autora/apelada, como destinatária final desse, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

5. Diante do vício do produto

incumbia à apelante a prova inequívoca do fato extintivo do direito da autora, ou seja, de que os dois aparelhos não apresentaram defeito, ônus que lhe cabia, visto ser um direito básico do consumidor a facilitação dos seus pleitos em juízo, inclusive com a inversão do ônus probatório, nos moldes do art. 6º, inciso VIII do CDC.

6.Ademais, constata-se, ainda, que a recorrente, em sede de contestação, não juntou nenhum documento tendente a demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou as providências realizadas para a solução do vício, em atenção ao que dispõe o parágrafo 1º do art. 18 do CDC.

7. Diante disso, temos que a apelante, diversamente do que quer fazer crer, não logrou êxito em fazer prova de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito autoral,
nos termos do inciso II do art. 373 do NCPC.

8.

Na hipótese dos autos, a despeito de eventuais aborrecimentos sofridos pela parte Autora em razão dos dois aparelhos de tv terem vindo com defeito, tal situação não enseja a ocorrência de violação dos direitos da personalidade capaz de ensejar a condenação indenizatória por danos morais.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001274-50.2022.8.05.0138
, em que figuram como apelante ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e como apelada LUCIANA GOMES OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos em
rejeitar a preliminar suscitada
e, no mérito,
D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01